Tribunal: TJDFT
Processo: 0716594-79.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716594-79.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUELEN GALVAO DE OLIVEIRA CAVALCANTE APELADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= A apelante, já depois de iniciado o período de julgamento virtual do presente feito, procede à juntada do documento de ID 72230104, tido por novo. Assim, tendo-se em conta o quanto previsto nos arts. 9o e 10 do CPC, intime-se o Centro de Ensino agravado para que, querendo, se manifeste acerca de tanto. À Secretaria, para que retire de pauta o presente processo. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator